Tribunal: TJMT
Processo: 1006407-51.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006407-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LARYSSA EMANUELLE AGUIAR ZANOTA - CPF: 051.124.421-58 (ADVOGADO), PAULO MARTINS BATISTA - CPF: 021.598.891-48 (AGRAVANTE), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (AGRAVADO), PAMELA NATALIA CIGERZA MARTINS ALEGRIA - CPF: 013.091.481-98 (ADVOGADO), BRUNO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 050.576.306-01 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1006407-51.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
PAULO MARTINS BATISTA

AGRAVADO:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO CIVIL

–

TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERID
A
–
BLOQUEIO DO CADASTRO DO AUTOR PERANTE A PLATAFORMA UBER
–
LOCALIZAÇÃO DE APONTAMENTO
RELATIVO A CRIME DE DESOBEDIÊNCIA EM NOME DO MOTORISTA –
EXTINÇÃO DO PROCESSO JUDI
CIAL
POR HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – INEXISTÊNCIA DE
EVIDÊNCIA DE RESTRIÇÃO PENAL REMANESCENTE CONTRA O REQUERENTE
–
PROBABILIDADE DO DIREITO
DEMONSTRADA
–

RISCO DE DANO IRREPARÁVEL PRESENTE –
RECURSO PROVIDO.

1.
A
inda que seja permitido à empresa requerida
(UBER)
, a seu critério, desativar ou restringir o acesso ou o uso do aplicativo de motorista,
se
na hipótese resta demonstrado que o bloqueio ocorreu em razão da localização de apontamento
(processo judicial)
relativo ao crime de desobediência em nome do autor, cujo
feito
foi extinto por homologação de acordo, sem evidência de
punição
penal remanescente, não se afigura razoável,
prima facie
, a manutenção da restrição.

No caso,
mostra-se
presente a probabilidade do direito.

2.
De igual forma, resta evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista o prejuízo financeiro sofrido pelo
autor, que teve sua rua renda reduzida e compromissos prejudicados em razão da impossibilidade de exercer sua atividade de motorista pelo aplicativo da parte recorrida
.

3
.
Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
PAULO MARTINS BATISTA
na
Ação de Obrigação de Fazer c/c

Reparação Civil
movida em face de
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
, contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que a requerida desbloqueie o cadastro do autor e o reintegre ao quadro de motoristas do aplicativo UBER.

Em síntese, sustenta que
a condição estabelecida para a reversão do bloqueio da conta do autor era a comprovação da inexistência de registros judiciais impeditivos
, bem como que
o documento
apresentado pelo autor,
emitido pelo próprio Poder Judiciário, atesta a regular tramitação e posterior arquivamento do processo, revelando-se arbitrária a negativa da agravada em reconhecer tal documento
.

Alega que se encontra inadimplente com obrigações básicas em razão do bloqueio da sua conta perante a plataforma requerida, causando
-lhe
prejuízos financeiros.

Afirma que a supressão do seu cadastro pode implicar na perda de todas as vantagens adquiridas ao longo da prestação de serviço, tais como boas avaliações, recorrência de passageiros e eventuais bonificações, acarretando danos irreparáveis à sua estabilidade econômica.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal
foi
deferida para
determinar que a agravada desbloqueie o cadastro do autor reintegrando-o ao quadro de motoristas do aplicativo UBER, sob pena de multa diária R$ 1.000,00 (mil reais), limitado a 20 dias multa
(
ID

273046888
).

Ao apresentar a contraminuta, a requerida suscitou preliminar de
não cumprimento dos requisitos do artigo 300 do CPC/15 para concessão da tutela. No mérito, refutou os argumentos do recurso, requerendo o
desprovimento

do recurso
(ID
278635894
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos de origem que

em 17 de outubro de 2024,
o autor, ora agravante,
foi surpreendido com o bloqueio de sua conta na plataforma
da requerida/agravada
, sem aviso prévio ou justificativa adequada.

Narra que a
o buscar esclarecimentos, foi informado de que o bloqueio ocorreu devido à existência de um processo judicial
(nº
0000272-45.2012.8.11.0081
)

vinculado ao seu nome
, e para dar prosseguimento à análise, foi exigida a apresentação de uma certidão de objeto e pé do referido processo.

Esclarece que ao buscar informações junto à Secretaria Unificada do Juizado Especial da Comarca de Várzea Grande, tomou conhecimento de que o processo
havia sido arquivado e incinerado
,
conforme normas do TJMT.

Consta que o
autor apresentou à empresa terceirizada contratada pela Uber uma certidão de incineração do processo, já que não era possível obter a certidão de objeto e pé exigida.
Contudo, a requerida
recusou a documentação e manteve o bloqueio, impedindo o autor de exercer sua atividade profissional e afetando sua única fonte de renda.

Sob a alegação de que
a negativa da agravada em aceitar a certidão apresentada pelo Tribunal de Justiça, que atesta a regular tramitação e posterior arquivamento do processo é arbitrária, bem como que o bloqueio da sua conta está lhe causando prejuízos, interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Inicialmente, a preliminar de não cumprimento dos requisitos do artigo 300 do CPC/15 para concessão da tutela, arguida pela agravada em sede de contraminuta, confunde-se com o mérito
recursal
e com ele será analisada.

É cediço que p
ara o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

No caso, p
retende o agravante a
concessão de tutela liminar para
determinar que

a requerida desbloqueie o
seu
cadastro e o reintegre ao quadro de motoristas do aplicativo UBER.

Alega que
teve seu cadastro junto ao aplicativo Uber

suspenso sob a justificativa da existência de um processo judicial

vinculado ao seu nome, tombado sob o número 0000272-

45.2012.8.11.0081.
E ainda, que a
reversão do bloqueio foi condicionada à

apresentação de
“
certidão de objeto e pé
”
referente ao
referido processo
,

bem como comprovação da inexistência de registros desfavoráveis na

esfera judicial.

Esclarece que não foi possível apresentar a certidão exigida em razão de o processo, já arquivado, ter sido incinerado, conforme Recomendação do Conselho Nacional de Justiça. Em substituição,
foi

expedida pelo próprio TJMT uma certidão de incineração, a qual atesta

que o feito tramitou regularmente no Juizado Especial Cível e Criminal do

Jardim Glória da Comarca de Várzea Grande/MT, tendo sido arquivado e

posteriormente incinerado.

Assevera que a agravada recusou o documento sob a justificativa de que não se tratava da certidão exigida, sendo arbitrária tal conduta.

Por sua vez, ao apresentar a contraminuta, a requerida alega que se encontra amparada pelos princípios da autonomia da vontade
privada e liberdade
contratual e que desativação do cadastro do agravante não constitui ilícito,
não podendo ser imposto relacionamento contratual
.

Esclarece
,
também, que a conta do agravante foi desativada da plataforma em 17/10/2024, diante da reprovação no processo de verificação de segurança da empresa, em razão da localização, através de seu CPF, de um apontamento relativo ao crime de desobediência, que tramitou em autos físicos, perante o Tribunal de Justiça de Mato Grosso sob o nº
0000272-45.2012.8.11.0081
.

Com efeito, denota-se do documento de Termos Gerais dos Serviços de Tecnologia apresentada pela empresa requerida, que lhe é reservado o direito de desativar ou restringir o acesso ou o uso do aplicativo de motorista a seu critério, nos casos de
violação do
contrato, difamação da Uber ou qualquer ato ou omissão que cause danos à marca, conforme se verifica abaixo
(ID
278635898
)
:

Ocorre que,

na hipótese,
diante
da localização de apontamento em nome do agravante,
foi exigida pela empresa requerida uma “certidão de objeto e pé” do Processo judicial nº
0000272-45.2012.8.11.0081
,

para a análise do pedido de revisão do autor,

a qual
, entretanto,
não foi possível ser entregue em razão de o processo físico ter sido incinerado.

Neste particular, insta salientar que o agravante demonstrou a impossibilidade de apresentação do documento exigido por meio de certidão emitida pelo próprio Tribunal de Justiça, consoante se verifica abaixo
(ID
180557875
)
:

Assim, ao que tudo indica, o autor cumpriu da melhor maneira possível
e com os recurso
s
disponíveis
,
a exigência da requerida.

Ademais, em consulta ao
andamento processual do processo
nº
0000272-45.2012.8.11.0081
, através do
Sistema
Primus
, c
onsta que o feito foi extinto por homologação de acordo, o que denota n
ão existir
, a princípio,
restrição penal contra o agravante capaz de justificar o bloqueio de sua conta perante o aplicativo Uber.

Assim, ainda que seja permitido à empresa requerida, a seu critério,
desativar ou restringir o acesso ou o uso do aplicativo de motorista, na hipótese dos autos, resta demonstrado que o bloqueio
ocorreu
em razão da localização de apontamento relativo ao crime de desobediência em nome do autor, cujo processo foi extinto por homologação de acordo, sem evidência de restrição penal remanescente, não se afigurando razoável,
prima facie
, a manutenção da restrição.

Logo, mostra
-se presente a probabilidade do direito.

De igual forma, resta evidente também o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista o prejuízo financeiro sofrido pelo autor, que teve sua rua renda reduzida e compromissos prejudicados em razão da
impossibilidade de exercer sua atividade de motorista pelo aplicativo da parte recorrida.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão singular a fim de
determinar que a agravada desbloqueie o cadastro do autor reintegrando-o ao quadro de motoristas do aplicativo UBER, sob pena de multa diária R$ 1.000,00 (mil reais), limitado a 20 dias multa.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025